Tribunal: STF
Processo: HC 216467
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUSCITADO QUASE TRÊS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E NA VÉSPERA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2022, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Alexandre de Jesus dos Santos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 3.6.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 746.963/RJ, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em 10.12.2018, com outros dois acusados, pelo homicídio quadruplamente qualificado e ocultação do cadáver de seu irmão (incs. I, II, III e IV do § 2º do artigo 121 e art. 211 c/c as als. d e e do inc. II do artigo 61 do Código Penal, em concurso material). Segundo a denúncia:



    “No dia 12 de novembro de 2016, no horário compreendido entre 22:00 e 23:59hs, na Rua Maria Regina Machado, nº 15, Rua do Fogo, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o indivíduo identificado apenas pela alcunha de ‘JAPA’, com inequívoco dolo de matar, desferiram golpes com uma cavadeira contra a vitima Jerry Adriano de Jesus, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, a saber, vingança, em razão de a vítima já ter lhes agredido anteriormente. 



    O crime foi cometido, ainda, por motivo fútil, em razão de desentendimentos decorrentes do relacionamento entre os denunciados e a vítima, os quais viviam em um ‘triângulo amoroso’. 



    O crime foi praticado com emprego de meio cruel, a saber, golpes com uma cavadeira na cabeça da vítima. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, já que os denunciados doparam a vítima com uma mistura de bebida e medicamentos que lhe fornecida pelos denunciados. 



    Os denunciados concorreram eficazmente para o delito, na medida em que ajustaram o cometimento do crime com JAPA, o encorajaram a tanto com suas presenças e participaram de toda a execução do delito, com exceção, em relação à MARIA APARECIDA, dos golpes fatais, desferidos por ‘JAPA’ e ALEXANDRE em comunhão de ações e desígnios.



    Em seguida, logo após o homicídio, no horário compreendido entre 00:00 e 06:00h da manhã do dia 13 de novembro de 2016, o denunciado ALEXANDRE, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios com JAPA, destruiu e ocultou o cadáver da vítima Jerry Adriano de Jesus, incinerando-o no local do homicídio e depois abandonando-o na estrada da Boa Vista, cerca de 600 metros após o Condomínio Cisne Branco. 



    Por fim, insta esclarecer que a vítima Jerry era irmão do denunciado ALEXANDRE” (fls. 27-29, doc. 2).



    Em 13.8.2019, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de pronúncia, negando, por unanimidade, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, tendo o processo transitado em julgado. 



    3. Quase três anos depois, em 2.6.2022, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem (HC n. 0039023-79.2022.8.19.0000) sustentando excesso na decisão de pronúncia e usurpação da competência do Plenário do Júri, afirmando perecimento de direito para o dia 9.6.2022, data em que marcado o julgamento. 



    4.  Indeferida a medida liminar requerida pelo Tribunal fluminense em 2.6.2022 (fls. 24-26, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 746.963/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 3.6.2022, pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 5).



    5. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa afirma a necessidade de superação do óbice sumular, insistindo no reconhecimento da suposta “eloquência acusatória”, com a consequente “nulidade absoluta da decisão de pronúncia por excesso de linguagem”. 



    Sustenta que a decisão de pronúncia teria “verdadeira natureza de sentença penal condenatória, tamanha a certeza das afirmativas realizadas e a profunda análise probatória, que afastam por completo qualquer tese defensiva e possibilidade de defesa do Paciente, sendo emitido juízo de valor sobre a prova, adentrando-se, indevidamente, na análise do mérito da causa, afastando a tese defensiva”.



    Reconhece que até o momento da impetração do habeas corpus no Tribunal de origem a defesa não tinha suscitado a tese do excesso de pronúncia (não tendo sido objeto do recurso em sentido estrito). Afirma que, “entretanto, tratando-se de nulidade absoluta, é possível de ser conhecida a contento”.



    Insiste na caracterização do perigo da demora, pois “o julgamento do Paciente está designado para data bem próxima (dia 09.06.2022). Daí a urgência na concessão da liminar para retirar o feito em pauta”.



     



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante de todo exposto, requer o Impetrante, liminarmente, que seja determinada a SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2022, a fim de evitar-se todo o dispêndio e movimentação do aparato estatal para apreciação de uma ação penal cuja nulidade é manifesta. 



    No mérito, espera o Impetrante, que seja reconhecida a nulidade da r. decisão de pronúncia que, a despeito de violar a soberania dos veredictos do Júri, passível de cassação por este motivo, incidiu também, em odiosa eloquência acusatória, usurpando competência conferida exclusivamente aos Jurados, além de macular os princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 746.963/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal fluminense, que se restringiu a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 111.507-AgR, de minha eelatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser incontestável a artificialização do periculum in mora pela defesa, que, a menos de uma semana da data marcada para o julgamento pelo Tribunal do Júri, suscita tese reconhecidamente inédita, que sequer foi objeto do recurso em sentido estrito, no qual se manteve a sentença de pronúncia e transitou em julgado há quase três anos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.4.2019).



    11. Ademais, tem-se nas razões apresentadas na inicial desta impetração que, para tentar demonstrar o suposto excesso de linguagem, a defesa ressalta trecho referente aos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva do paciente (fl. 35, doc. 2), que manifestamente não se confundem com a motivação da sentença de pronúncia, da qual não se extrai a alegada “eloquência acusatória” 
(fls. 33-34, doc. 2). Consta na decisão impugnada: 



    “(...)



    Não há nulidades a serem sanadas, sendo possível a análise da imputação inicial formulada pelo Ministério Público para se saber se o acusado deve ou não ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Deve o julgador, nesta fase, observar o binômio - sobriedade e comedimento, de modo a evitar que haja influência futura sobre os jurados. 



    Cabe aqui aferir sobre a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto aos crimes conexos. Neste sentido, já teve o ensejo de decidir o Egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis: (…)



    Portanto, nesta fase do judicium accusationis, o exame aprofundado da prova produzida nos autos é incabível, o que compete ao Tribunal Popular, juiz natural dos feitos atinentes a crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional. 



    Na espécie em exame, entendo que está suficientemente comprovada - ao menos para ensejar a pronúncia do acusado - a existência do crime de homicídio, por meio das provas orais produzidas, principalmente aquelas referentes aos relatos feitos pelas NELCINEY BATISTA MACIEL, ADRIANO GOMES DA SILVA e GESSICA VITORIA MALVERO MACIEL ressaltando-se – que; – considerando que houve destruição 'do cadáver da' vítima, não houve elaboração de auto de exame cadavérico, mas tão somente um laudo de exame de encontro de ossada, fls. 129/130. 



      Os indícios de autoria em relação ao réu ALEXANDRE estão demonstrados na prova testemunhal coligida, principalmente os depoimentos da GESSICA VITORIA MALVERO MACIEL, filha da ré MARIA APARECIDA, pois a mesma presenciou os atos praticados por aquele, inclusive descreveu em relação à motivação do crime. (…)



    O animus necandi não restou excluído de forma cabal, restando hígida a prova indiciária quanto a sua existência como &emento subjetivo do tipo do artigo 121 do Código Penal. 



    Improsperável se revela o pleito defensivo. 



    Também há respaldo indiciário nos autos para se acolher as qualificadoras dispostas na exordial, uma vez que o crime teria sido praticado por motivo torpe, já que a vítima, em momento anterior, teria quebrado o braço de um dos denunciados. Por outro lado, a prova indiciária converge para a existência do motivo fútil, em razão dos desentendimentos entre vítima e denunciados a respeito do relacionamento amoroso existente entre os três. A ação delitiva teria ocorrido mediante recuso que dificultou a defesa da vítima, já que a mesma teria sido dopada pelos denunciados, e, por isso, não teve chances de se defender. Por fim, há indícios de que o delito foi cometido por meio cruel, pois a vítima foi golpeada na cabeça por uma cavadeira, trazendo-lhe sofrimento. 



    O réu ALEXANDRE era irmão da vítima, de forma que deve haver pronúncia em relação à qualificadora do artigo 61, 11, ‘e’, do CP. 



    Vale rememorar que incide nesta primeira fase do rito do Tribunal do Júri o brocardo in dubio pro societate. 



    Deve também o tribunal do júri conhecer sobre o crime conexo imputado na inicial e, assim, em vista do que se extrai do depoimento da testemunha GESSICA, há prova indiciária sobre a materialidade do crime de ocultação de cadáver, considerando também o laudo de local de fls. 129/130, bem como há indícios de autoria em relação ao réu ALEXANDRE, pois este, juntamente com o elemento conhecido como JAPA, teria colocado fogo no cadáver da vítima, com o objetivo de desaparecer com os vestígios do delito anterior. 



    Quanto ao crime conexo, o mesmo foi praticado com emprego de fogo e, tendo em vista que a vítima era irmão do réu ALEXANDRE, deve haver pronúncia do crime do 211 do CP, com as agravantes do artigo 61, li, ‘d’ e ‘e’, do CP. 



    Posto isso, JULGO ADMISSÍVEL o pedido formulado na denúncia para PRONUNCIAR o réu ALEXANDRE DE JESUS DOS SANTOS pela suposta prática da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, II, III e IV c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, ambos do Código Penal, bem como no artigo 211, c/c artigo 61, inciso II, alíneas ‘d’ e ‘e’, todos do Código Penal, n/f do artigo 69 do CP, e a ré MARIA APARECIDA MALVEI RO RODRIGUES pela suposta prática da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal, submetendo-os, por consequência; a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fls. 33-34, doc. 2).



    12. Ao concluir pela pronúncia do paciente, não se comprova na sentença transcrita ter havido excesso ou desbordamento do comedimento necessário a essa fase processual. Limitou-se o órgão judicial a apresentar os indícios de autoria e materialidade dos delitos e a necessidade de apreciação da matéria pelo Plenário do Júri, seguindo as diretrizes traçadas pela jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    Nessa mesma linha, o acórdão do Tribunal de origem, que manteve a sentença de pronúncia ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Consta na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO CONTRA IRMÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADA CONTRA IRMÃO E COM O EMPREGO DE FOGO – ART. 121, § 2º, INCISOS I, II, III E IV, C/C ART. 61, II, ‘E’ E ART. 211 C/C ART. 61, II, ‘O’ E ‘E’, N/F ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, OS RECORRENTES E UM TERCEIRO HOMEM NÃO IDENTIFICADO MISTURARAM BEBIDAS E MEDICAMENTOS E FORNECERAM PARA A VÍTIMA E DEPOIS DESFERIRAM GOLPES COM UMA CAVADEIRA NA CABEÇA DO LESADO, CAUSANDO-LHE SUA MORTE – O CRIME TERIA SIDO PRATICADO POR VINGANÇA, POIS O OFENDIDO TERIA AGREDIDO OS RÉUS EM OCASIÃO ANTERIOR E POR DESENTENDIMENTOS PRETÉRITOS DECORRENTES DE UM TRIÂNGULO AMOROSO ENTRE O FALECIDO, QUE ERA IRMÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE E OS PRONUNCIADOS – APÓS A MORTE, O CORPO FOI INCINERADO AINDA NO LOCAL DO CRIME E ABANDONADO EM OUTRO LUGAR – IMPOSSÍVEL ABSOLVER SUMARIAMENTE A SEGUNDA RECORRENTE – PARA ISSO, É PRECISO QUE O JUIZ DE ESTEJA CONVENCIDO, DE PLANO E FORMA ABSOLUTAMENTE SEGURA, DA LICITUDE DA CONDUTA DA RÉ E DA AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E ISSO NÃO OCORREU NO CASO EM EXAME – PROCEDIMENTO AFETO AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA É EXCEÇÃO, POIS EXTRAÍ DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA, O JULGAMENTO DO MÉRITO E, EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA, ELA DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, COMO ACERTADAMENTE FEZ O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – EM SEDE DE DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO CABE EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS MOTIVOS FÚTIL E TORPE QUE NÃO MERECE ACOLHIDA POIS FORAM DESCRITAS NA DENÚNCIA EM DUAS SITUAÇÕES DIFERENTES A SABER: UMA PELA SUPOSTA VINGANÇA, EM RAZÃO DE OS RÉUS TEREM SIDO AGREDIDOS PELO LESADO ANTERIORMENTE E A OUTRA POR DESENTENDIMENTOS DECORRENTES DO TRIÂNGULO AMOROSO ENTRE A RECORRENTE E OS IRMÃOS, UM ACUSADO E O OUTRO VÍTIMA A REGRA DO ARTIGO 413 DO CPP EXIGE APENAS QUE O JUIZ ESTEJA CONVENCIDO DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA, COMPETINDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, APRECIAR TODAS AS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – DEPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 42-43, doc. 2). 



    Os fundamentos que respaldam a pronúncia não demonstram, portanto, divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, demonstrando-se, assim, ausência da ilegalidade alvitrada. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 109.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 1. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018).



    13. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora